Tribunal: TJMT
Processo: 1008809-71.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008809-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), CLAUDIA DENISE DE OLIVEIRA - CPF: 108.177.299-92 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (AGRAVADO), ALBERDAN CRUZ DE VASCONCELOS - CPF: 920.509.563-04 (AGRAVADO), ADRIANO MIRANDA DE MACEDO - CPF: 029.637.721-06 (AGRAVADO), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), JOSE DA SILVA - CPF: 758.827.284-87 (AGRAVADO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 257.600.578-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TACÓGRAFO. PROVA TÉCNICA IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVER DE PRESERVAÇÃO DA PROVA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de exibição de relatórios e discos de tacógrafo de veículos supostamente envolvidos em acidente de trânsito, sob o fundamento de que tais equipamentos registram apenas velocidade e tempo, sendo incapazes de demonstrar a dinâmica do evento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o
cronotacógrafo
constitui meio de prova tecnicamente apto à reconstrução da dinâmica de acidente de trânsito; e (
ii
) o indeferimento de sua exibição configura cerceamento de defesa, especialmente quando a prova se encontra em poder exclusivo da parte adversa.

III. Razões de decidir

3. O
cronotacógrafo
, previsto no art. 105, II, do CTB, aliado às normas regulamentares do CONTRAN, registra dados que permitem a reconstituição do deslocamento do veículo, incluindo velocidade, tempo, paradas e eixo temporal da viagem, configurando meio de prova técnica idôneo.

4. A negativa de exibição fundada na suposta limitação funcional do equipamento revela equívoco técnico e jurídico, porquanto os registros do tacógrafo possuem aptidão probatória relevante para elucidação da dinâmica do sinistro.

5. A jurisprudência reconhece o valor probatório dos discos de tacógrafo e considera cerceamento de defesa o indeferimento prematuro de sua produção quando pertinente à controvérsia fática.

6. A alegação de impossibilidade material de exibição, bem como a ausência de vínculo dos veículos com a lide, demanda apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, cabendo-lhe avaliar a pertinência da prova e eventual incidência das presunções do art. 400 do CPC.

7. A existência de dever legal e processual de preservação da prova, especialmente em casos de acidente, afasta a justificativa de descarte prematuro dos registros, impondo-se a sua guarda e eventual apresentação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O
cronotacógrafo
constitui meio de prova técnica idôneo para a reconstrução da dinâmica de acidentes de trânsito, não se limitando ao registro de velocidade e tempo.

2. O indeferimento da exibição de registros de tacógrafo, quando relevantes à controvérsia e sob posse da parte adversa, configura cerceamento de defesa.

3. A análise sobre a pertinência da prova e eventual impossibilidade material de sua apresentação compete ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 105, II; CPC, arts. 369, 370, 400, I e II; CPC, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, AI nº 0057453-50.2020.8.19.0000, Rel. Desa. Mônica Feldman de Mattos, j. 25.02.2021; TJPR, RAC nº 0020896-82.2020.8.16.0021, Rel. Alexandre
Kozechen
, j. 08.04.2024; TRF4, AC nº 5002154-43.2019.4.04.7031, Rel. Desa. Vânia Hack de Almeida, j. 11.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CLÁUDIA DENISE DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Dr. Bruno César
Singulani
França, MM. Juiz de Direito 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002018-04.2024.8.11.0050, ajuizada em face de
COPRODIA - COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA, ALBERDAN CRUZ DE VASCONCELOS, ADRIANO MIRANDA DE MACEDO
e
JOSÉ DA SILVA
, que indeferiu o pedido de exibição dos relatórios de tacógrafo dos veículos nº 5091 e nº 5010, formulado para fins de instrução probatória em acidente de trânsito, sob o fundamento de que tais aparelhos prestam-se exclusivamente ao registro instantâneo de velocidade e tempo, nos termos do art. 105, II, do CTB, não sendo aptos a demonstrar condutores, rotas, percursos ou horários (ID 223880188, na origem).

Em suas razões (ID. 350233366), a Agravante alega, em síntese, que os caminhões da frota da Agravada operam em regime contínuo de 24 horas, o que torna imperiosa a identificação técnica de qual veículo estava em circulação no exato momento do acidente, sustentando que que o tacógrafo consubstancia autêntico cronógrafo de deslocamento, sendo a única prova técnica objetiva apta a elucidar a dinâmica dos fatos, defendendo que o indeferimento liminar dessa prova configura manifesto cerceamento de defesa e violação aos arts. 369 e 370 do CPC, agravado pela expressiva assimetria informacional, vez que a prova está em posse exclusiva da Ré.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal com atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar, desde logo, a apresentação dos discos de tacógrafo dos referidos veículos ou, subsidiariamente, a imediata preservação integral dos registros físicos até o julgamento definitivo do recurso

e, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a exibição dos documentos, sob pena de incidência da presunção de veracidade disposta no
art.
400 do
CPC
.

O pedido de
antecipação da
tutela de urgência recursal
foi parcialmente deferido
, apenas para atribuir
efeito suspensivo
ao agravo
e
determina
r
que a
COPRODIA

assegure a guarda e a preservação integral e inalterada dos relatórios, discos-diagramas ou mídias digitais dos tacógrafos dos veículos de frota nº 5091 e nº 5010 pertinentes à data dos fatos, até o julgamento de mérito do recurso
(
ID
.

350865362
)
.

Os Agravados
ALBERDAN CRUZ DE VASCONCELOS
e
ADRIANO MIRANDA DE MACEDO
apresentaram contrarrazões no ID. 356786868, alegando que os veículos de prefixos 5091 e 5010 jamais foram mencionados na petição inicial, não possuindo ligação com o
acidente, sustentando
a impossibilidade material de apresentação dos tacógrafos, seja porque os veículos não possuem tais equipamentos, seja em virtude do exaurimento do prazo normativo para o arquivamento dos discos, redundando em prova materialmente impossível, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

A
a
gravada
COPRODIA

apresentou contrarrazões no ID. 353073894, alegando que os veículos indicados são estranhos à lide e não possuem cadastro no software interno da empresa
, a
ssevera
ndo
ainda a impossibilidade material de exibição diante do exaurimento do prazo de conservação dos dados estipulado pelas normativas de trânsito, o que afasta a tese de cerceamento probatório, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 350296899).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
CLAUDIA DENISE DE OLIVEIRA
pretende a reforma da decisão agravada para determinar a imediata apresentação dos discos e relatórios de tacógrafo dos veículos de frota nº 5091 e nº 5010 ou, subsidiariamente, sustentando a essencialidade de tais provas técnicas para a demonstração da dinâmica do acidente de trânsito narrado nos autos e a identificação do efetivo veículo envolvido, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa e perecimento das evidências probatórias
.

Do cotejo dos autos constato que

o recurso comporta
parcial
provimento
,

com ressalva à

aplicação da
presunção de veracidade
prevista
no
art.
400 do
CPC
.

Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“(...) Em atenção à petição de ID 222700301,
indefiro o pedido para determinar que COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA apresente os relatórios dos tacógrafos dos veículos 5091 e nº 5010,
pois tais aparelhos prestam-se a registrar instantaneamente de velocidade e tempo dos veículos (art. 105, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro), não sendo possível aferir por eles “condutores, rotas, percurso, horários e deslocamento dos veículos no período dos fatos
”
.

Por outro lado, defiro o pedido e determino que a requerida apresente eventuais “relatórios operacionais” dos veículos nº 5091 e nº 5010 referente ao dia dos fatos, no prazo de 15 dias.

No mais, tendo em vista a necessidade de readequação da pauta deste juízo, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de abril de 2026, às 13h. Ficam mantidas as demais disposições da decisão de ID 222213076. (...)” (ID. 223880188, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

Como visto, o recurso cinge-se ao
indeferimento do pedido de exibição dos relatórios de tacógrafo dos veículos de frota nº 5091 e nº 5010
, tendo a
negativa
do Juízo
a quo
se fundamentado
estrita e exclusivamente na premissa de que tais aparelhos prestam-se apenas a registrar instantaneamente a velocidade e o tempo dos veículos, nos termos do art. 105, II, do
CTB
, concluindo não ser possível aferir por eles condutores, rotas, percursos, horários e deslocamento no período dos fatos
.

Contudo,
data máxima vênia ao entendimento do douto Magistrado,
tal premissa
incorre
em manifesto equívoco técnico e jurídico, dissociando-se da ciência forense de tráfego, da legislação aplicável e da interpretação doutrinária e jurisprudencial dominante.

Isso porque o
cro
notacógrafo
é erigido pelo
art.
105, II, do Código de Trânsito Brasileiro à categoria de equipamento obrigatório para veículos de transporte de carga e passageiros, destinado a registrar de forma inalterável a velocidade e o tempo
.

Em complemento indissociável, as normativas do Conselho Nacional de Trânsito, a exemplo das Resoluções nº 92/1999 e nº 938/2022, estabelecem que o equipamento deve registrar grandezas físicas essenciais que, quando conjugadas,
permitem a reconstituição inequívoca da dinâmica do deslocamento, indicando paradas, estadias e o respectivo eixo temporal de cada viagem
.

Ademais, a própria regulamentação técnica impõe a identificação do condutor no disco diagrama ou a utilização de cartão digital pessoal, derruindo a tese de que o aparelho seria incapaz de apontar a autoria da condução.

Ou seja, t
rata-se
de verdadeira “
caixa-preta
”
do transporte rodoviário, ostentando fé pública métrica em razão de sua aferição pelo INMETRO, conferindo-lhe uma presunção de veracidade técnica superior aos meros
“
relatórios operacionais
”
produzidos unilateralmente pela própria empresa.

Tanto é que a
jurisprudência pátria consagra o disco de tacógrafo como meio de prova idôneo, lícito e crucial para a apuração da dinâmica de sinistros de trânsito, rechaçando o indeferimento prematuro de sua exibição
, a exemplo do TJRJ, que
já
decidiu no sentido de
que a legislação impõe a necessidade de instrumentos capazes de aferir a velocidade, caracterizando cerceamento de defesa a negativa de exibição dos registros quando a dinâmica do tráfego é controvertida, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATROPELAMENTO SUPOSTAMENTE CAUSADO POR COLETIVO DE PROPRIEDADE DA AGRAVADA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA RÉ/AGRAVADA PARA
EXIBIÇÃO DO TACÓGRAFO
. DECISÃO RECORRÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 1.015, VI, CPC E DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO E. STJ A RESPEITO DO TEMA. NÃO OBSTANTE POSSUA O JUIZ O PODER DE INDEFERIR AS PROVAS DESNECESSÁRIAS AO JULGAMENTO DA LIDE (ART. 370 CPC),
VERIFICA-SE QUE A LEGISLAÇÃO (CTB E RESOLUÇÕES CONTRAN) IMPÕEM A NECESSIDADE DE QUE VEÍCULOS CONDUTORES DE PASSAGEIROS POSSUAM INSTRUMENTOS CAPAZES DE AFERIR A SUA VELOCIDADE. NOUTRO GIRO, ALÉM DA DETERMINAÇÃO LEGAL, OBSERVA-SE QUE AFIRMA A AUTORA/AGRAVANTE NA INICIAL QUE O ACIDENTE OCORREU EM RAZÃO DA ALTA VELOCIDADE EM QUE O VEÍCULO TRAFEGAVA. NECESSIDADE DA PROVA. INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA APRESENTAÇÃO DOS REGISTROS DO TACÓGRAFO EM 10 (DEZ) DIAS, SOB PENA DE ARCAR COM O ÔNUS DE NÃO PRODUÇÃO DA PROVA
. RECURSO PROVIDO.” (TJRJ.
AI n. 0057453-50.2020.8.19.0000, rel. Desa. Mônica Feldman de Mattos, j. 25/02/2021, 6ª Câmara de Direito Público (antiga 21ª Câmara Cível), p. 09/03/2021) (
g.n
.)

No mesmo sentido
, o
TJPR
reafirma que a análise dos vestígios físicos atrelada ao disco diagrama de tacógrafo constitui arcabouço apto a comprovar a causalidade do sinistro
,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
‘
AÇÃO DE COBRANÇA E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
’
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA
.
CAMINHÃO QUE TOMBOU EM RODOVIA. INDENIZAÇÃO PLEITEADA JUNTO À ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE O TOMBAMENTO DO CAMINHÃO FOI CAUSADO PELO EXCESSO DE VELOCIDADE
.
PARECER TÉCNICO REALIZADO PELA RÉ, NA VIA ADMINISTRATIVA, QUE SE

REVELA

COMPLETO, DETALHADO E COM BASE CIENTÍFICA. ANÁLISE DOS VESTÍGIOS DEIXADOS NO LOCAL E DO DISCO DIAGRAMA DE TACÓGRAFO
.
(...)”
(TJPR
. RAC n.
0020896-82
.
2020.8.16.0021,
rel. S
ubstituto
Alexandre
Kozechen
,
j.
08/04/2024, 10ª Câmara Cível,
p.
08/04/2024)
(
g.n
.)

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, outrossim, cristalizou o entendimento de que a recusa na apresentação do disco do tacógrafo atrai inexoravelmente presunções processuais em desfavor do detentor da prova
, conforme se vê:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. TOMBAMENTO DE CAMINHÃO DE CARGA. REQUERIMENTO DE OITIVA DO POLICIAL RODOVIÁRIO QUE LAVROU O BOLETIM DE ACIDENTE
.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
.
PRESSUPOSTOS. MÁS CONDIÇÕES DA PISTA. BURACOS. FALHA DO SERVIÇO
.

AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DISCO DO TACÓGRAFO. PRESUNÇÃO DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL
. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS
.
APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
(...)
5
.

Este Tribunal Regional Federal vem reconhecendo que a ausência de apresentação do disco do tacógrafo implica culpa concorrente por presunção de que o motorista empregava velocidade incompatível para o trecho da rodovia
. Precedentes.
(...)”
(TRF4
.
AC
n.
5002154-43.2019.4.04.7031,
rel. Desa.
Vânia Hack
d
e Almeida
, 3ª Turma
, j.
11/05/2021)
(
g.n
.)

Diante disso
,
resta
superada a tese de inaptidão técnica do
cronotacógrafo
encampada na decisão objurgada
, decorrendo, daí, a necessidade de sua reforma.

Por sua vez, cumpre ressaltar que as alegações dos Agravados, no sentido de
que os veículos de prefixos 5091 e 5010 jamais teriam sido mencionados na petição inicial, não possuindo nexo com a lide
, bem como quanto à
suposta impossibilidade material de exibição,
sob o argumento de
que os referidos caminhões não possuem cadastro no software interno
“
SOLINFTEC
”
da empresa e que o prazo normativo administrativo para o arquivamento dos discos (90 dias) já teria se exaurido
,
envidadas com o fito de obstar o direito à prova, revelam-se manifestamente frágeis
no contexto dos autos.

Primeiramente, n
o tocante à alegação de inexistência de dados por ausência de cadastro em sistema telemático privado (
“
SOLINFTEC
”
),
é preciso rechaçar de plano tal argumento, pois, evidentemente
a obrigatoriedade da instalação, manutenção e guarda dos registros do
cronotacógrafo
não se submete às políticas de tecnologia da informação ou a
softwares
particulares da
COOPERATIVA
, mas a um ditame imperioso do Código de Trânsito Brasileiro e
das leis que regulamentam a matéria.

Do mesmo modo, se mostra
insubsistente a invocação isolada do exaurimento do prazo de 90 dias, visto que a regulamentação de trânsito estende a obrigatoriedade de conservação para 1 (um) ano em eventos envolvendo
acidentes,
conforme
se vê do art. 9º da Resolução n. 938/2022 do CONTRAN:

“
Art. 9º
Em caso de acidente
, as informações referentes às últimas 24 (vinte e quatro) horas de operação do veículo
ficarão à disposição das autoridades competentes pelo prazo de 1 (um) ano
.
”

Ademais, no caso concreto destes autos,
a instauração da litigiosidade
por meio da Ação
Cautelar

de
Produção Antecipada de provas n.
1003632-78.2023.8.11.0050
(ajuizada em 21/11/2023, poucos dias após a data do acidente, ocorrido em
07/10/2023
), também
atrai o dever anexo de preservação pautado na boa-fé objetiva e na cooperação processual
, previstos nos arts. 5º e 6º do CPC.

De todo modo
,
também se
impõe
a
observância aos limites da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância
, tendo em vista que, no
pronunciamento de primeiro grau
recorrido
,
não houve
discussão sobre a pertinência probatória dos relatórios dos veículos 5091 e 5010 para os fins pretendidos pela Agravante, tampouco houve escrutínio sobre as justificativas de impossibilidade material de apresentação ora aventadas
.

Em verdade, o
magistrado singular limitou-se, apenas e tão somente, a fulminar o pleito com base na genérica e equivocada imprestabilidade do equipamento para fins de
“
demonstrar condutores, rotas, percursos ou horários
”, de modo que
a conclusão deste julgamento
se limita a
esse exato contexto processual, sem
adentrar à pertinência ou conveniência da produção de tal prova,
extirpa
ndo
a premissa juridicamente insubsistente da inaptidão técnica do
cronotacógrafo
para descortinar a dinâmica do acidente
.

Com tais considerações
,
impõe-se
o provimento parcial do recurso, com a
ressalva
de
que, implementada a determinação, competirá ao juízo originário
-
no bojo da instrução processual e valoração das provas
-
adentrar
à
análise sobre o nexo e pertinência desses caminhões específicos com a lide, bem como escrutinar as justificativas de inexistência material trazidas pela Agravada, aplicando, se for o caso e conforme entender de direito, as graves presunções de veracidade consagradas no
art.
400, I e II, do
CPC, uma vez que não foram objeto da decisão agravada, de modo que sua análise neste recurso configuraria patente supressão de instância.

Diante do exposto
,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CLÁUDIA DENISE DE OLIVEIRA
, para
REFORMAR
a decisão agravada e afastar a premissa de inaptidão técnica do
cronotacógrafo
, reconhecendo sua plena validade e eficácia como meio de prova idôneo
,
DETERMIN
ANDO
, por conseguinte,

que a
COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA
exiba e junte aos autos originários,
no prazo de 15 (quinze) dias
, os relatórios, discos-diagramas físicos ou mídias digitais dos tacógrafos dos veículos de frota nº 5091 e nº 5010, referentes à data e ao horário dos
fatos
, conforme pleiteado pela parte Autora/Agravante, devendo o
juízo
a quo
, em momento processual oportuno, promover a valoração da efetiva pertinência probatória dos registros destes veículos específicos à luz dos limites da petição inicial, bem como apreciar
eventuais
alegações de impossibilidade material de exibição aventadas pela Agravada, para os fins de incidência ou não das presunções processuais insculpidas no
art.
400, I e II, do
CPC
, caso repute a não apresentação como ilegítima ou injustificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026